Tribunal: TJMT
Processo: 1008713-95.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008713-95.2022.8.11.0000 – Capital
Agravante: M.M. Arroz Ltda.
Agravado: Banco do Brasil S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por M.M. Arroz Ltda., em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente que lhe move o Banco do Brasil S.A., determinou o prosseguimento da liquidação por arbitramento, com a adequação do contrato firmado entre as partes, nos termos dos julgados proferidos nos autos, nomeando perito para elaboração de laudo, em 20 (vinte) dias, devendo observar as decisões proferidas no feito, já transitadas em julgado, para aferir o valor real devido.
Inconformada, a agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, o feito já foi fulminado pela ocorrência de prescrição intercorrente, motivo pelo qual deve ser determinado a sua extinção. Segue sustentando, a impossibilidade do prosseguimento da liquidação por arbitramento, tendo em vista a ausência da juntada de contratos, slips e extratos bancários pelo agravado. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo, ante a existência de garantia por arresto e caução, restando evidente o perigo de dano. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para suspender a r. decisão.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 13 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator